Tribunal: STF
Processo: HC 220244
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE: INOCORRÊNCIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.9.2022, por José Luiz Soares da Silva e outros, advogados, em benefício de Valdevar Pereira da Silva Júnior, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.9.2022, negado provimento a agavo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu do Habeas Corpus n. 751.041/RJ.



O caso



    2. O paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado, juntamente com outros vinte e um acusados (muitos deles policiais militares), pela prática de organização criminosa armada (§ 2º do art. 2º da Lei n. 12.850/2013), “sob acusação de integrar milícia na cidade de Nilópolis/RJ”. 



    3. Contra o decreto de prisão preventiva a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0017800-70.2022.8.19.0000, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo a ordem sido denegada em 24.6.2022, em acórdão com a ementa seguinte:



    “HABEAS CORPUS. Decretação de prisão preventiva do paciente e de corréus sob imputação de participação em organização criminosa, na forma do art. 2º, § 2º da Lei 12.850/13, na modalidade de milícia. Alegação de condições pessoais favoráveis, ausência de contemporaneidade e de continuação delitiva e fundamentação genérica. Denúncia instruída com peças de informação provenientes da Polícia Federal e quebra de sigilo de dados e de comunicação telefônica, apontando para a prática reiterada e permanente de comércio ilegal de cigarros, exploração de mototaxistas, venda de gás e de serviços de gatonet, com prática de homicídios, ameaças, extorsões, corrupção de policiais militares e agentes públicos, interceptação e distribuição de sinal de TV a cabo, comércio e uso de armas de fogo, além de tráfico de entorpecentes. Divisão de tarefas que aponta que o paciente ameaça particulares na cobrança de taxas por exploração de serviço de mototáxi e que também corrompe agentes públicos, sendo armeiro da organização criminosa. Decisão bem fundamentada em risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, ante a possibilidade de reiteração delituosa e a gravidade em concreto dos crimes cometidos, com individualização das práticas de cada denunciado. Contemporaneidade delineada na denúncia e na decisão que decretou a prisão preventiva. As condições pessoais favoráveis, por si só, não são capazes de afastar a prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. As conversas transcritas nos autos apontam por ora graves indícios dos crimes cometidos. Evidente o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. DENEGAÇÃO DA ORDEM” (fls. 140-143, doc. 11).



     



     Impetrou-se, então, o Habeas Corpus n. 751.041/RJ, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 12.8.2022, pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em decisão nos termos seguintes:



    “(...)



    Esta Corte – HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 – e o Supremo Tribunal Federal – AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 – pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 



    Nesse contexto, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. 



    Ao confirmar a custódia preventiva do paciente, o Tribunal a quo o fez nos seguintes termos: 



    ‘O Ministério Público ofereceu denúncia em face do ora paciente e mais 21 outros corréus, imputando-lhes o crime de organização criminosa, na forma do art. 2º, § 2º da Lei 12.850/13. Informou que o feito se encontra instruído por peças de informação da Polícia Federal acerca da investigação de atuação de milícia nas cidades de Nilópolis, São João de Meriti e do bairro de Anchieta, na cidade do Rio de Janeiro, ante a comercialização ilegal de cigarros. Narrou ainda que há ocupantes de cargo eletivo e policiais militares ativos e inativos envolvidos, com quebra de sigilo de dados e comunicações telefônicas em que se apontou também a prática de exploração de serviços de gatonet, a venda de gás GLP, o comércio ilícito de cigarros, além do exercício de controle sobre pontos de mototáxi, com a cobrança de ‘taxa’ aos moto taxistas e que, para tanto, há a prática estruturada de crimes como homicídios, extorsões, corrupção, interceptação e distribuição clandestina de sinal de TV a cabo e uso de armas de fogo com intuito de causar temor e exercer domínio sobre a população local. Afirmou ainda que a organização também passou a dominar o tráfico de drogas na região. 



    Na divisão de tarefas dos milicianos, há narrativa na denúncia de que o paciente ameaça particulares na cobrança de taxas por exploração de serviço de mototáxi e que também corrompe agentes públicos, sendo armeiro da organização criminosa, com controle de pontos de mototáxi. 



    A decisão (ind. 2159 dos autos originários) que decretou a prisão preventiva de boa parte dos denunciados indicou como razões o risco da reiteração delituosa e a gravidade dos crimes cometidos. O nobre Magistrado defendeu a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria da organização criminosa e demonstrou a ocorrência do periculum libertatis, com risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Apontou a gravidade, a habitualidade e a contemporaneidade dos fatos criminosos e a probabilidade de reiteração na delinquência, indicando que a associação se protraiu no tempo, encontrando-se em plena atividade. Relatou o risco de os acusados se evadirem do distrito da culpa, indicando, na denúncia, a gravidade em concreto das condutas criminosas de cada participante dentro de sua divisão de tarefas, mencionando, no caso do paciente, que ele é sócio de MELLO na exploração de mototaxistas, atuando com ameaça a particulares e corrupção de agentes públicos da cidade de Nilópolis, além de agir como armeiro do grupo, transcrevendo as gravações de dados telemáticos ou de comunicação telefônica de onde foram retiradas tais informações. 



    Extrai-se, portanto, que a legalidade, regularidade e necessidade da prisão preventiva se alicerçam em suficiente fundamentação, exsurgindo da decisão que a decretou a necessária motivação, restando atendidos os pressupostos estabelecidos pelo legislador no artigo 315 do Código de Processo Penal. Acrescenta-se que da sua leitura deflui, estreme de dúvida, a presença de seus requisitos autorizativos, na forma disciplinada nos artigos 312 e 313 do referido Códex, assim como o perigo gerado pela liberdade do paciente, não se vislumbrando alguma eiva que recomende a sua revogação. Adita-se que afirmada a sua necessidade, exclui-se, em decorrência, a hipótese de aplicação de medida cautelar diversa. 



    A contemporaneidade dos fatos restou bem delineada na denúncia e na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, informando, claramente, a manutenção da associação delituosa e sua permanência na atualidade, ainda que a denúncia tenha delimitado alguns períodos. 



    Em que pese a primariedade e os bons antecedentes narrados, a residência fixa ou o emprego lícito afirmados, a jurisprudência já está assentada no fato de que as condições pessoais favoráveis não são suficientes por si sós para afastar a incidência da prisão cautelar, se presentes os seus requisitos autorizadores. As conversas obtidas via quebra de sigilo de dados apontam graves indícios das condutas criminosas narradas em desfavor do paciente, particularmente, as ameaças, as extorsões, as corrupções de policiais e o uso e comércio de armas de fogo. 



    Ademais, não se poder cerrar os olhos para o fato de que o paciente está sendo processado pela suposta prática de organização criminosa com constituição de milícia privada, com atuação em diversos crimes de grande gravidade, como homicídios, corrupção de agentes públicos, extorsão, comércio ilegal de armas de fogo e outros produtos. Nesse cenário afigura-se evidente que a sua liberdade implica risco à ordem pública e à eventual aplicação da lei penal, devendo, no caso concreto, serem resguardados os interesses da sociedade. 



    Conclui-se, portanto, que não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado nesta via, estando a custódia cautelar devidamente justificada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos dos autos, não se vislumbrando, na atual fase do procedimento, como suficiente e adequada qualquer medida cautelar diversa da prisão’ (e-STJ, fls. 95-97). 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    Na hipótese, observa-se que a prisão preventiva está adequadamente motivada na garantia da ordem pública, uma vez que o recorrente supostamente integra associação criminosa atuante nas localidades conhecidas como São João de Meriti e bairro de Anchieta, situadas no Município de Nilópolis/RJ. 



    O grupo criminoso seria responsável pela ‘exploração de serviços de gatonet, a venda de gás GLP, o comércio ilícito de cigarros, além do exercício de controle sobre pontos de mototáxi, com a cobrança de ‘taxa’ aos moto taxistas e que, para tanto, há a prática estruturada de crimes como homicídios, extorsões, corrupção, interceptação e distribuição clandestina de sinal de TV a cabo e uso de armas de fogo com intuito de causar temor e exercer domínio sobre a população local’ (e-STJ, fl. 95). Destacou-se, ainda, que a organização criminosa, ao que tudo indica, teria passado a dominar o tráfico de drogas na região. 



    Consignou-se que, em tese, o paciente seria responsável por ameaçar ‘particulares na cobrança de taxas por exploração de serviço de mototáxi e que também corrompe agentes públicos, sendo armeiro da organização criminosa, com controle de pontos de mototáxi’ (e-STJ, fl. 95). 



    Além disso, haveria indicativos de que o paciente estaria ‘atuando com ameaça a particulares e corrupção de agentes públicos da cidade de Nilópolis, além de agir como armeiro do grupo, transcrevendo as gravações de dados telemáticos ou de comunicação telefônica de onde foram retiradas tais informações’ (e-STJ, fl. 96). 



    Ainda no curso das investigações, apurou-se por meio de conversas obtidas via quebra de sigilo de dados, graves indícios das condutas criminosas narradas em desfavor do paciente, particularmente, as ameaças, as extorsões, as corrupções de policiais e o uso e comércio de armas de fogo (e-STJ, fl. 96). 



    Desse modo, verifica-se a existência de elementos concretos para a custódia cautelar do paciente, não havendo que se falar em ausência de fundamentação. Ademais, encontra-se pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. A propósito: (...) 



      Outrossim, não há falar em ausência de contemporaneidade na manutenção da segregação cautelar, uma vez que ela foi decretada com base em elementos concretos constantes dos autos, a demonstrar a presença do periculum libertatis. Ou seja, que a colocação do paciente em liberdade representa risco concreto à ordem pública. Nesse sentido: (…)



    Consigne-se, ainda, que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública, não estaria acautelada com a soltura do paciente. 



    Além disso, o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte Superior. A propósito: (…)



    Por fim, não merece acolhimento o argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável tal discussão neste momento preliminar. Sobre o tema: RHC 87.629/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 11/10/2017; HC 409.594/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2017, DJe 9/10/2017. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se” (fls. 275-281, doc. 11).



    4. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na revogação da prisão preventiva, afirmando a ausência dos requisitos autorizadores, destacando haver condições pessoais favoráveis do paciente e aduzindo ser possível a aplicação de cautelares diversas. 



    Sustentam a falta de contemporaneidade da custódia, pois “a própria peça acusatória, afirma que das duas ou três menções ao nome do paciente, a última se deu em 2020. Essa informação, somada as características pessoais do acusado, demonstra que qualquer medida cautelar diversa da prisão é bem mais que suficiente, diante da falta de contemporaneidade do decreto prisional com a época dos fatos”.



    Invoca o princípio da homogeneidade, afirmando que, “em sendo primário, não havendo nos autos provas de nenhuma atitude capaz de tornar as circunstâncias judicias desfavoráveis, sua pena base em caso de condenação, será a mínima, e se aumentarmos da metade, seria um total de quatro anos e meio. Isso se condenado”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “(...) REQUER o impetrante seja concedida a ordem no presente habeas corpus, inicialmente sob a forma de LIMINAR independente do pedido de informações, confirmando-a ao final para: a) autorizar que o paciente responda o processo em liberdade, concedendo-lhe LIBERDADE PROVISÓRIA, ainda que acompanhada de cautelares diversas da pena corporal, como por exemplo a de monitoração eletrônica (CPP, art. 319, IX), determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Não se comprova, no caso, tenha incorrido o Superior Tribunal de Justiça em ilegalidade no julgamento do habeas corpus.



    Também não há comprovação de ilegalidade no decreto prisional, fundamentado no risco à ordem pública, evidenciada na gravidade concreta das condutas criminosas praticadas (”e o paciente está sendo processado pela suposta prática de organização criminosa com constituição de milícia privada, com atuação em diversos crimes de grande gravidade, como homicídios, corrupção de agentes públicos, extorsão, comércio ilegal de armas de fogo e outros produtos. Nesse cenário afigura-se evidente que a sua liberdade implica risco à ordem pública e à eventual aplicação da lei penal, devendo, no caso concreto, serem resguardados os interesses da sociedade’ - fls. 45, doc. 7). Apontou-se, ademais, o risco de reiteração delitiva, afirmando-se a ‘gravidade, a habitualidade e a contemporaneidade dos fatos criminosos e a probabilidade de reiteração na delinquência, indicando que a associação se protraiu no tempo, encontrando-se em plena atividade’. Relatou-se, ainda, ‘o risco de os acusados se evadirem do distrito da culpa, indicando, na denúncia, a gravidade em concreto das condutas criminosas de cada participante dentro de sua divisão de tarefas, mencionando, no caso do paciente, que ele é sócio de MELLO na exploração de mototaxistas, atuando com ameaça a particulares e corrupção de agentes públicos da cidade de Nilópolis, além de agir como armeiro do grupo, transcrevendo as gravações de dados telemáticos ou de comunicação telefônica de onde foram retiradas tais informações” (fl. 47, doc. 7). Assim, a motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELAS PECULIARIDADES DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 
(HC n. 216.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o ‘histórico criminal dos acusados’, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 218.630-AgR/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 116.9.2022).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS A RECOMENDAR A SOLTURA DA PACIENTE E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DA POSSIBILIDADE DE FUGA. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Não se comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da ordem. 2. A decretação da prisão preventiva, baseada na garantia da ordem pública, está devidamente fundamentada em fatos concretos, a justificar a prisão cautelar, especialmente pela participação do Paciente e de policiais civis e militares em organização criminosa destinada ao tráfico de drogas, além da grande quantidade de droga, dinheiro e bens nos crimes investigados. Precedentes. 3. Periculosidade do Paciente verificada pela gravidade in concreto do crime e pelo modus operandi, mediante o qual foram praticados os delitos: elementos idôneos para a prisão preventiva. 4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Paciente, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 5. Evasão do Paciente: razão suficiente para a manutenção da prisão preventiva. 6. Habeas corpus denegado” (HC n. 111.009, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe 18.10.2013).



    Anote-se a orientação deste Supremo Tribunal de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). 



    7. A contemporaneidade do decreto também foi objeto de apreciação pelas instâncias antecedentes, assentado-se que “restou bem delineada na denúncia e na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, informando, claramente, a manutenção da associação delituosa e sua permanência na atualidade, ainda que a denúncia tenha delimitado alguns períodos” (fl. 48, 
doc. 7). Esclareceu-se que a decretação da prisão somente foi possível após o aprofundamento das investigações, sendo que há casos, como o presente, nos quais a colheita de informações para se alcançar grau maior de certeza quanto à autoria demanda tempo mais alargado. Nem por isso desparecem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantendo-se a necessidade de que seja imposta a prisão provisória.



    Mencionou-se ainda que “as conversas obtidas via quebra de sigilo de dados apontam graves indícios das condutas criminosas narradas em desfavor do paciente, particularmente, as ameaças, as extorsões, as corrupções de policiais e o uso e comércio de armas de fogo” (fl. 48, doc. 7)



    Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 189.118 Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).



    Registre-se ter-se, na espécie, investigação desencadeada por operação policial de extrema complexidade, envolvendo vinte e dois acusados (muitos dos quais policiais militares na ativa e aposentados), supostamente formadores de organização criminosa que busca impor o domínio territorial mediante violência e medo, alegadamente valendo-se da prática de diversos crimes na área de Nilópolis/RJ.



    8. Anote-se, ademais, ser pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.03.2019)



    Não procede, portanto, a alegada ausência de contemporaneidade na decretação a prisão.



    9. Também não se evidencia constrangimento ilegal decorrente da alegada afronta ao princípio da homogeneidade, por não haver como se prever, nesta fase processual, eventual pena que seria imposta, se condenado o paciente, menos ainda se iniciaria seu cumprimento, se fosse o caso, em regime diverso do fechado, ou se seria cabível a substituição por penas restritivas de direitos.



    10. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora